Tribunal: TJBA
Processo: 8056491-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056491-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB

Advogado(s)
:
RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE, JOAO BEZERRA HIRS

AGRAVADO: JOSELITO CARVALHO MARQUES

Advogado(s)
:
SERGIO RAMOS CARDOSO, ALIETE RODRIGUES MARINHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DE PESSOA IDOSA PORTADORA DE
ESQUIZOFRENIA PARANOIDE.
NECESSIDADE DEMONSTRADA POR RELATÓRIOS MÉDICOS. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E DIGNIDADE HUMANA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O cerne da controvérsia recai sobre a necessidade de manutenção da internação psiquiátrica do agravado, determinada em caráter liminar. A decisão agravada fundamentou-se na análise de relatórios médicos que indicam a imprescindibilidade do tratamento em regime de internação, tendo em vista o quadro grave do paciente, com risco à sua saúde e segurança.

2. Os relatórios médicos anexados aos autos indicam a necessidade de continuidade da internação, considerando a gravidade do quadro clínico do agravado, que apresenta esquizofrenia paranoide com riscos associados à sua desinstitucionalização precoce.

3. Ademais, a alegação da agravante, baseada em parecer social e laudo médico de sua equipe, não possui força probatória suficiente para desconstituir as evidências apresentadas pelo agravado.

4. É bom que se diga que quem tem a obrigação de aferir as reais necessidades do estado do paciente e dos recursos necessários para preservação de sua saúde é o médico, responsável pelo tratamento, que inclusive responde civilmente pelos danos causados ao mesmo em caso de erro ou negligência médica e, se a seguradora tinha fontes científicas reais para negar a cobertura de procedimento urgente e necessário em um tratamento desta natureza, deveria provar o fato impeditivo do direito da parte demandante.

5. Do mesmo modo, está presente o perigo de dano iminente, pois a interrupção do tratamento pode acarretar agravamento da condição de saúde do agravado, com consequências potencialmente irreversíveis. Trata-se de pessoa idosa, em situação de vulnerabilidade, cuja descontinuidade da internação poderia comprometer gravemente sua saúde mental e física.

6. Quanto à alegação de perigo de irreversibilidade da medida, os danos financeiros alegados pela agravante não podem prevalecer sobre os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana, especialmente considerando que a entidade agravante é voltada à assistência de seus associados.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056491-36.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante
CASSEB CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB
. e como Agravado
JOSELITO CARVALHO MARQUES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia por CONHECER DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, ALÉM DE JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora.